Tribunal: TJDFT
Processo: 0718203-49.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO NA AÇÃO DE COBRANÇA ACERCA DAS TAXAS CONDOMINIAIS VINDICADAS NA EXECUÇÃO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO. PROPOSITURA DE EXECUÇÃO NO DERRADEIRO DIA DO PRAZO PRESCRICIONAL E EM HORÁRIO PRÓXIMO ÀS VINTE E QUATRO HORAS, POR MEIO DO SISTEMA PJE. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO REFERIDO ATO JUDICIAL SOMENTE NO DIA SEGUINTE, QUANDO JÁ ESCOADO O PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A PARTE DA DÍVIDA. AS TAXAS CONDOMINIAIS DOCUMENTALMENTE COMPROVADAS SÃO TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS. ART. 784, INCISO X, DO CPC.
1. Conquanto ajuizada ação de cobrança anteriormente, da leitura da sentença nela prolatada não se verifica qualquer manifestação e julgamento acerca das quotas de condomínio vindicadas na execução proposta. Ademais, conforme cediço, apenas o dispositivo da sentença faz coisa julgada.
1.1. Considerando que se verifica a coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, §4o, do CPC) e que não se verifica no processo de cobrança qualquer decisão judicial no tocante às quotas condominiais perseguidas por meio da execução, a preliminar de coisa julgada não deve ser acolhida.
2. É quinquenal o prazo prescricional para que seja exercitada a pretensão de cobrança de taxa condominial, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.483.930/DF, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.
2.1. O art. 240, §1o, do CPC, estabelece que o marco interruptivo da prescrição é o despacho do juiz que, ainda que incompetente, ordena a citação, sendo que essa interrupção retroagirá à data de propositura da ação desde que o interessado promova a citação do réu no prazo e na forma do CPC.
2.1.1. O STJ firmou entendimento no sentido de que não há interrupção da prescrição se a citação ocorrer depois da implementação do prazo prescricional, salvo se a demora for imputável exclusivamente ao serviço judiciário; ou, mesmo que ocorra antes, a citação não obedecer à forma da lei processual.
2.2. Tendo em vista que os prazos prescricionais das quotas objeto da execução tiveram seu termo final em 10/09/2018 e 10/10/2018 e que a mencionada execução apenas foi proposta em 10/09/2018, às 23:24 horas, logo, no derradeiro dia e derradeira hora do prazo para a cobrança da taxa vencida em 10/9/2013, por meio do sistema PJe, sendo que o credor tinha conhecimento de que o despacho ordenando a citação do apelante apenas poderia ocorrer no dia seguinte, quando já finalizado o referido prazo prescricional, a decretação da prescrição da quota vencida em 10/9/2013 é medida que se impõe, pois não constatada causa apta a interrompê-la.
3. Consoante art. 784, inciso X, do CPC, são títulos executivos extrajudiciais os créditos referentes às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas.
3.1. Considerando que a quota condominial referente a outubro/2013 está documentalmente comprovada na execução proposta e que o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos da ação de cobrança abrangeu apenas as despesas condominiais vencidas desde o mês de novembro/2013 e as que venceram e que viessem a vencer ao longo daquele feito, afastando, pois, os efeitos da coisa julgada em relação à quota vencida em outubro/2013, não há óbice quanto ao prosseguimento da execução em relação à referida quota condominial.
4. Apelação parcialmente provida.